Tribunal: STF
Processo: ARE 1460965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Técnico de Radiologia - Pretensão de concessão à aposentadoria especial, em razão de atividade insalubre, com integralidade e paridade e recebimento da verba retroativa desde o pedido administrativo - Ingresso no serviço público antes da EC 41/2003 - Comprovação de mais de vinte e cinco anos laborando em condições especiais, insalubres - Sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de reconhecer como atividade especial o período trabalhado na função de técnico de laboratório desde 19/07/1994, bem como a reconhecer o direito à aposentadoria especial da autora desde a data do requerimento administrativo, na forma da regra contida no art. 40, §§ 3º e 17 da Constituição Federal, e da Lei 10.887/2004, sem direito à integralidade e paridade - Reconhecimento do direito à conversão do tempo trabalhado nestas condições especiais em tempo de atividade comum - Pedido de paridade e integralidade que deve ser provido, tendo em vista que comprovado o tempo prestado e condições especiais antes da EC 41/2003 - Pedido de dano material retroativo desde o pedido administrativo que não merece prosperar, uma vez que estava a parte recebendo seus vencimentos, bem como abono permanência, que é automático a partir do preenchimento dos requisitos da aposentação - Precedentes - Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC nº 41/03 e ao artigo 3º da EC nº 47/2005; e 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O art. 126 da Constituição Bandeirante, mesmo após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 21, de 14/02/06, condiciona a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria ao servidor estatutário à edição de lei complementar sobre a matéria. Tal regra segue integralmente os ditames do §4º do art. 40 da Carta de 1988. Ou seja, a concessão da aposentadoria especial por atividade insalubre na searaestatutária está vinculada à edição de lei complementar sobre o tema.



    Verifica-se, porém, que em face da supremacia da Magna Carta, se torna imprescindível que os direitos e garantias assegurados aos cidadãos sejam cumpridos, a fim de que não haja violação à autoridade da Constituição Federal, ainda que exista inércia legislativa do ente Público competente.



    Outrora não se admitia a aplicação analógica da Lei Federal n.º 8213/91, a qual se refere apenas aos trabalhadoresregidos pela CLT. Porém, em razão do tempo decorrido e diante da inércia estatal em como decidir o tema, entendo que deve ser aplicada, para esse fim, a lei supracitada. Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Assim, abre-se a possibilidade de aplicação do regramento previsto na Lei nº 8.213/91 na concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos em face da omissão legislativa.



    No tocante ao tempo de trabalho do impetrante para a concessão da aposentadoria especial, dispõe o artigo 57 da Lei Federal 8.213/91 e regulamentos convergentes ser necessário a comprovação do trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos e, ainda, a exposição efetiva aos respectivos agentes nocivos.



    De tal modo, necessário se faz o reconhecimento do direito do impetrante à conversão do tempo trabalhado nestas condições especiais em tempo de atividade comum, pela aplicação do art. 57, §5º da Lei 8.213/91, que dispõe:



    “§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.” .Grifei.



    (...)



    Conforme bem ponderado pelo Magistrado de primeiro grau, atualmente a aposentadoria especial é regulamentada pela Lei Complementar nº 1.354/2020. Todavia, afasto sua aplicação retroativa, pois quando do preenchimento dos requisitos para obtenção do benefício pelo autor, não havia regulamentação estadual específica da matéria, que era, então, disciplinada pelas regras gerais de previdência, ao fundamento de que a omissão legislativa para regulamentar o dispositivo constitucional não pode impedir que o servidor público exerça o seu direito de ver contado, de forma especial, o tempo de serviço de atividade insalubre ou perigosa (súmula vinculante nº 33).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente